Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-28.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010134-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON FELEX DA SILVA - CPF: 034.447.931-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL E NULIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. Em preliminar, alega nulidade das provas sob fundamento de tortura policial, invocando a
T
eoria dos
F
rutos da
Á
rvore
E
nvenenada
. No mérito, sustenta insuficiência de provas e requer absolvição, alegando ser apenas usuário de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas por suposta tortura praticada por policiais militares
e,
(
ii
) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de tortura não encontra respaldo em elementos técnicos ou testemunhais, sendo que o exame de corpo de delito indicou
apenas escoriações compatíveis com tentativa de evasão, conforme relato dos policiais militares e registro no Boletim de Ocorrência.

4.
Durante a audiência de custódia e demais fases processuais, o recorrente não mencionou ter sofrido agressões ou maus-tratos, fragilizando a tese de ilicitude das provas por derivação.

5.
A materialidade do delito de tráfico está demonstrada por laudo pericial que atestou a apreensão de 124,01g de maconha, distribuídas em 14 porções e embaladas com
papel filme
, indicativo de fracionamento para comercialização.

6.
A autoria é confirmada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que o réu foi visto entregando droga a terceiros e tentou fugir ao perceber a presença da polícia.

7.
A versão do acusado, de que seria apenas usuário, não encontra amparo probatório e não elide a prática do crime de tráfico, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no 03 do TJMT.

8.
O modo de acondicionamento da substância, sua quantidade e a ausência de instrumentos típicos de consumo pessoal reforçam a destinação mercantil do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A prova testemunhal de policiais, colhida em juízo e isenta de vícios, possui força probatória relevante para a condenação penal
”
.

“
A condição de usuário não exclui a possibilidade de condenação por tráfico quando presentes elementos que indiquem destinação mercantil da droga
”
.

“
A forma de acondicionamento, a quantidade da substância e a ausência de objetos típicos de consumo pessoal são indicativos da prática de tráfico
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010134-28.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEBERSON FELEX DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Cleberson
Fe
lex
da Silva,
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da

9a Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá/MT
,
que o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(id.
253780178
)
.

Suscita
, em sede preliminar,
nulidade das provas produzidas, sob alegação de que teria sido vítima de tortura por parte dos policiais militares, tornando ilícitas as provas colhidas em flagrante, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada
(id.
253780191
)
.

No mérito, pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que seria apenas usuário de entorpecentes, sendo a prova insuficiente à condenação.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso, a fim de manter a condenação (id.

253780193
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou p
elo conhecimento parcial do recurso,
a fim de não conhecer da preliminar de nulidade suscitada,
vindo
,
ao final,

postular pelo desprovimento do
apelo
,
com a manutenção do decreto con
denatóri
o

(id.

26
3918761
).

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta que o recorrente teria sido submetido a maus-tratos e tortura por parte dos agentes policiais, razão pela qual todas as provas derivadas do flagrante seriam ilícitas, por derivação, nos termos do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, que consagra a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos.

Embora a matéria não tenha sido oportunamente
ar
guí
da
,
o que poderia acarretar o fenômeno da preclusão,

entendo como
recomendável
o exame das
alegações de nulidade, mesmo que
suscitadas
extemporaneamente,
porquanto po
de
ser dirimida com segurança pela análise do conjunto probatório.

O que se verifica nos autos é que, ao ser surpreendido pelos policiais militares após denúncia anônima, o recorrente tentou empreender fuga para o interior da residência, tendo sido capturado após queda acidental, conforme registrado expressamente no Boletim de Ocorrência e reiterado nos termos de declarações dos policiais (
id.
253779662 e 253780178).

O exame de corpo de delito limitou-se a apontar escoriações compatíveis com a narrativa da tentativa de evasão, não havendo qualquer indício
técnico ou testemunhal de que as lesões decorreram de ato intencional dos agentes de segurança.

A propósito,
é nesse sentido entendimento
recentemente firmado

pela

Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“[...]

A alegação de tortura policial exige comprovação objetiva nos autos, sendo insuficiente a simples narrativa do réu desacompanhada de indícios robustos. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita, especialmente em casos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de natureza permanente
[...]”

(N.U 1023910-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Ademais, durante audiência de custódia, o recorrente, devidamente assistido por defensor constituído, negou ter sofrido agressões, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

Igualmente, em defesa preliminar,
nada alegou nesse sentido, atendo-se, somente, em alegar que a busca domiciliar foi
ilegal.

Não bastasse, em seu interrogatório judicial, igualmente nada mencionou quanto a eventual coação física ou psicológica.

Assim, a
mera existência de escoriações no corpo do acusado, desacompanhada de elementos mínimos que indiquem o uso desproporcional da força ou prática de tortura, não conduz à nulidade das provas obtidas pela autoridade policial.

Logo, ausente a comprovação de qualquer vício substancial no procedimento de abordagem, e inexistindo indício concreto de que as provas tenham decorrido de ato ilícito, afasto a preliminar de nulidade, por absoluta ausência de substrato fático e probatório.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em que pese a irresignação
recursal
,
as provas coligidas demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada pelo laudo pericial n.o 3.14.2022.77009-01, que atestou tratar-se de 14 porções de
Cannabis sativa L
. (maconha), totalizando 124,01 gramas, acondicionadas em embalagens plásticas e acompanhadas de rolo de papel filme, artefato típico para o fracionamento e comercialização do entorpecente.

A autoria, por sua vez, é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais
David Lira
d
a Silva
e

Valcide
Jorge Da Silva Junior
, que, em juízo, confirmaram que o recorrente foi flagrado entregando droga a terceiros, e, ao perceber a presença das viaturas, tentou evadir-se, sendo contido após breve perseguição.

É preciso destacar que os depoimentos prestados por agentes de segurança pública, quando colhidos em juízo e desprovidos de mácula ou contradição, constituem elemento probatório de alta relevância, apto a embasar juízo condenatório, sobretudo quando encontram amparo nas demais provas constantes nos autos.

Tal entendimento é reiteradamente esposado pela jurisprudência pátria e consolidado no Enunciado Orientativo no 08 deste Tribunal.

O
apelante
, por sua vez, apresentou narrativa isolada e desprovida de verossimilhança, sustentando que estaria apenas em companhia de outros usuários em imóvel abandonado, atribuindo a terceiros a posse do entorpecente.

Sua versão, contudo, não encontrou qualquer respaldo no conjunto probatório, sendo incapaz de abalar a presunção de veracidade conferida às declarações firmadas por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

O comportamento do
apelante
, somado à forma de apreensão da substância e à sua quantidade, evidencia inequívoca destinação mercantil da droga.

Outrossim
, não há qualquer indício de que a droga se destinava ao consumo próprio
e, a
o contrário, o volume, a fragmentação da substância, o acondicionamento individualizado e o comportamento típico do agente convergem no sentido da prática do tráfico.

De qualquer modo, a
inda que o acusado se declare usuário, tal circunstância não é incompatível com a prática do tráfico, conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, inclusive por meio do Enunciado Orientativo no 03 do TJMT
, que dispõe o seguinte
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06.”

Deveras, a
posse de droga fracionada em diversas porções, associada à apreensão de materiais utilizados para embalo e à conduta suspeita do agente, permite a condenação pelo crime de tráfico.

Ademais, não foram encontrados instrumentos que confirmassem o uso pessoal, como papel de seda, trituradores de erva seca, piteiras ou qualquer outro acessório comum a usuários de maconha.

Usuários de maconha não costumam dividir a droga em pequenas porções, conduta essa típica de que tem a intenção de comercializar o entorpecente.

Em vista das evidências que indicam a prática do tráfico, somada à forma de acondicionamento da droga e o contexto da apreensão,
deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico, em sua forma
privilegiada.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,
em
parcial

cons
onância com o pare
cer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fi
m
de manter a
sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025